Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-15.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-15.2022.8.07.0012 RECORRENTE: GABRIELLE SILVA LOPES RECORRIDO: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL E MOTIVADA DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO DO ESTIPULANTE. VALIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. I – A Lei 9.656/98 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o. II – O parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da ANS, que condicionava a rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos ao cumprimento de prazo mínimo de vigência de 12 meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, foi anulado, por meio da RN/ANS no 455/20, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. Posteriormente, a RN/ANS no 195/09 foi revogada pela RN/ANS no 557, de 14/12/22. III – Na demanda, houve a rescisão motivada por inadimplemento da obrigação de pagar pelo estipulante, além da adequada notificação deste quanto à resolução de pleno direito do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, competindo ao contratante informar os beneficiários sobre o cancelamento, art. 2o da Resolução no 19/99 do Consu. IV – A exigência infralegal prevista no art. 1o Resolução/Consu no 19/99 foi suprida pela apelada-ré quando foi disponibilizado à apelante-autora plano de saúde nas mesmas condições e sem necessidade de cumprimento de carências. V – Conduta lícita decorrente do ato de cancelamento unilateral e motivado de plano de saúde que não justifica a reparação por dano moral ao consumidor. VI – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e VIII, do CDC, 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, aduzindo que não houve a notificação da recorrente sob o cancelamento do plano de saúde, tendo em vista que o e-mail anexado nos autos pertence a terceiro. Argumenta, ainda, que houve afronta ao dever de informação, quanto à rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, e ao princípio da boa-fé objetiva, ante a quebra da confiança depositada na execução do referido contrato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 6o, incisos III e VIII, do CDC, 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de plano de saúde coletivo por adesão (ID 44328835), de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030